Tribunal: TJSP
Processo: 1009814-20.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão autoral de indenização por danos morais ante a resistência do pai em pagar Alimentos e negativa em prestar auxílio sentimental. A Justiça cumpriu o que lhe competia, condenou o pai a pagar Alimentos à filha. Contudo, quanto ao abandono afetivo, não cabe à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão autoral de indenização por danos morais ante a resistência do pai em pagar Alimentos e negativa em prestar auxílio sentimental. A Justiça cumpriu o que lhe competia, condenou o pai a pagar Alimentos à filha. Contudo, quanto ao abandono afetivo, não cabe à Justiça obrigar o pai a dar amor e afeto à filha. Uma condenação dessa natureza iria aumentar o conflito entre pai e filha, afastando ainda mais os dois. Danos não morais configurados. Ratificação da Sentença, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO, mantida a sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da banca que patrocinou os interesses do Réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499574
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009814-20.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante JULIA DA
SILVA JOÃO CHEMBERG (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLAÚDIO CESAR
CHEMBERG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009814-20.2016.8.26.0079 -Voto no
2
VOTO No: 12809
APELAÇÃO No: 1009814-20.2016.8.26.0079
APELANTE: JULIA DA SILVA JOÃO CHEMBERG (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: CLAÚDIO CESAR CHEMBERG
COMARCA: BOTUCATU
JUIZ “A QUO”: FÁBIO FERNANDES LIMA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais.
Danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não
acolhimento. Pretensão autoral de indenização por danos morais
ante a resistência do pai em pagar Alimentos e negativa em prestar
auxílio sentimental. A Justiça cumpriu o que lhe competia,
condenou o pai a pagar Alimentos à filha. Contudo, quanto ao
abandono afetivo, não cabe à Justiça obrigar o pai a dar amor e
afeto à filha. Uma condenação dessa natureza iria aumentar o
conflito entre pai e filha, afastando ainda mais os dois. Danos não
morais configurados. Ratificação da Sentença, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO, mantida a sentença de Primeiro
Grau proferida, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da banca
que patrocinou os interesses do Réu.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 342/345, cujo
relatório se adota, que, nos Autos de “Ação de indenização por danos morais”, julgou
improcedente o Pedido formulado e, em consequência, julgou extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ante a sucumbência, arcará a Autora com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, observando-se o artigo 98, §3o do CPC por ser beneficiária da
assistência judiciária gratuita.
Inconformada, apela a Autora (fls. 347/353), sustentando, em síntese, que
desde o fim da união do casal, o Requerido permaneceu na posse e administração de todos
os Bens adquiridos pelo casal durante a união, impedindo desde o início que Autora tivesse
acesso aos negócios do casal, deixando-a em situação financeira difícil. Aduz o Réu estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009814-20.2016.8.26.0079 -Voto no
3
se esquivando da Partilha dos Bens. Afirma que o Réu está se utilizando de subterfúgios
para atrasar o pagamento dos Alimentos e forçar a genitora da Apelante a celebrar acordo
de partilha conforme interesse do Apelado. Narra que o Réu apenas lhe pagava pensão
quando coagido pela Justiça. Afirma ter sofrido dano moral ante as dificuldades que o Réu
lhe fez passar. Pede a condenação do Réu ao pagamento de danos morais. Por fim, requer a
reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso tempestivo e processado regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 356/361).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o recurso interposto pela Requerente
não comporta provimento, devendo a bem lançada decisão de Primeiro Grau ser mantida
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Trata-se de “Ação de indenização por danos morais” movida por “JULIA
DA SILVA JOÃO CHEMBERG” em face de “CLAÚDIO CESAR CHEMBERG”.
Para tanto, alegou a Autora, em síntese, que nasceu de um
relacionamento mantido entre sua genitora e o Requerido, e que este sempre se recusou a
aceitar seu nascimento, sendo necessário propor uma Ação de investigação de paternidade
para que o mesmo procedesse ao registro da Autora como sua filha. Alegou, ainda, que
seus genitores permaneceram em união estável por muitos anos, porém após a separação do
casal, o Requerido deixou de dar o mínimo de atenção à Requerente e que somente pagou
os Alimentos fixados após ser compelido judicialmente em reiteradas Ações de execução
de Alimentos, o que causa grande sofrimento e angústia à Autora.
Por essas razões, ajuizou a Autora a Demanda, objetivando, em síntese, a
condenação do Requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
A Autora sustenta que sofreu forte abalo moral, tendo em vista a
resistência do pai em lhe pagar os Alimentos, o que só fez porque fora coagido pela Justiça,
bem como o abandono afetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009814-20.2016.8.26.0079 -Voto no
4
O que competia à Justiça, já foi feito, pois a Justiça condenou o pai a
pagar Alimentos para sua filha. Contudo, como bem reconheceu a r. sentença de Primeiro
Grau, não cabe ao Poder Judiciário obrigar o pai a dar amor e afeto à sua filha. Se o
Judiciário intervisse nessa seara, poderia aumentar a gravidade da situação conflituosa e
afastar de vez pai e filha. Senão vejamos (fl. 344):
“Ocorre que no caso em tela o objeto discutido é de cunho afetivo,
sentimental e subjetivo. O que se não se coaduna com a o dever jurídico
paternal que possui fundamento material. Assim, o fato do pai não
externalizar seus sentimentos, deixar de demonstrá-los e dar amor à
autora, não se converte em ato ilícito, visto que inexiste imposição legal
de obrigação a isso. Ainda que existisse, seria uma violação aos direitos
fundamentais do indivíduo, como a liberdade e a dignidade da pessoa
humana, pois não se pode obrigar qualquer pessoa a nutrir afeto e dar-
lhe a outrem.”
Nesse sentido:
“ALIMENTOS AUTOR QUE ATINGIU A MAIORIDADE DURANTE
O TRÂMITE PROCESSUAL E VIVE MARITALMENTE COM A
COMPANHEIRA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA
DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 198,
INCISO I C/C 206 PARÁGRAFO 2°, DO CÓDIGO CIVIL - DANOS
MORAIS AFASTADOS ABANDONO AFETIVO - VERBA QUE, SE
FOSSE CONCEDIDA, IRIA CONTRIBUIR PARA ALIMENTAR A
INDÚSTRIA DA MONETARIZAÇÃO DO AFETO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP;
Apelação Cível 1008713-93.2014.8.26.0506; Relator (a): Erickson
Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 3a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento:
15/12/2011; Data de Registro: 15/04/2020).
Com efeito, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora
que pudesse de fato abalar sua honra. Cuida-se, no caso concreto, de mero transtorno não
passível de indenização na esfera moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009814-20.2016.8.26.0079 -Voto no
5
Bem apropriada ao caso dos Autos se mostra a Lição do Ministro Paulo
de Tarso Vieira Sanseverino:
“Alguns fatos da vida não ultrapassam a fronteira dos meros
aborrecimentos ou contratempos. São os dissabores ou transtornos
normais da vida em Sociedade, que não permitem a efetiva identificação
da ocorrência de dano moral” (“Responsabilidade Civil no Código do
Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, Ed. Saraiva, 3a ed., 2010, p.
247).
Por fim, considerando que a Autora foi vencida nesta sede recursal, os
honorários deverão ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, em favor da banca que patrocinou os interesses do Réu, por equidade, nos termos do
contido quanto à matéria no Novo Código de Processo Civil.
Portanto, imperiosa a manutenção do julgado tal como acertadamente
proferido, majorando-se a verba honorária.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantida a
sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da banca que patrocinou os interesses do
Réu.
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009814-20.2016.8.26.0079 -Voto no
6